Tribunal: TJPA
Processo: 0012946-71.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO. ISENÃÃO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÃÃO PECUNIÃRIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÃNCIA DO APENADO. IMPROVIMENTO.1. A pena de multa e a prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria possuem natureza jurÃdica diversa, nÃ£o havendo impeditivo legal para que haja condenaÃ§Ã£o simultÃ¢nea, como in casu (Precedentes do STJ).2. NÃ£o consta nos autos, qualquer circunstÃ¢ncia probatÃ3ria que aponte a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u, bem como inexiste prova que demonstre a impossibilidade de o apelante arcar com a pecÃºnia. Vale destacar que a pena de multa Ã© sanÃ§Ã£o penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado, nÃ£o havendo que se falar em dispensa de seu pagamento por ausÃªncia de previsÃ£o legal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012946-71.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LEONAM GOMES CARDOSO
ADVOGADO: INGRID LEDA MACEDO - Def. Púb.
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. IMPROVIMENTO.
1. A pena de multa e a prestação pecuniária possuem natureza jurídica diversa, não havendo impeditivo legal para que haja condenação simultânea, como
in casu
(Precedentes do STJ).
2. Não consta nos autos, qualquer circunstância probatória que aponte a situação econômica do réu, bem como inexiste prova que demonstre a impossibilidade de o apelante arcar com a pecúnia. Vale destacar que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado, não havendo que se falar em dispensa de seu pagamento por ausência de previsão legal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Leonam Gomes Cardoso,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10º Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Posteriormente, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, fixando para tanto as espécies de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária.

Narra a peça acusatória que, no dia 08/06/2018, por volta das 06h10min, Policiais Militares da ROTAM, participavam de uma operação denominada IWATEU, que tinha como objetivo o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara de Inquérito da Capital, em virtude de uma denuncia a qual apontava o nacional Leonan Gomes Cardoso, vulgo Leozinho, como responsável pela comercialização de drogas em uma residência, situada na Rua Castelo Branco.

Diante dos fatos, se dirigiram até o local indiciado e, lá chegando, adentraram ao imóvel, oportunidade em que identificaram o denunciado, na companhia de sua esposa Patrícia Jaqueline Rodrigues, bem como Renato Guimarães de Oliveira e Gisele Siqueira Nascimento, em ato contínuo realizada a busca, foi encontrado dentro de um cesto de roupa suja, um recipiente metálico, acondicionando uma porção volumosa de substancia semelhante a droga conhecida popularmente como cocaína, junto foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos celulares, 09 (nove) unidades de cartão de memória e o valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), tendo o acusado assumido a propriedade da droga apreendida.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, tendo o apelante sido condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação onde pleiteia, em síntese, a isenção do pagamento da pena de multa imposta, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o valor determinado em sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso. O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos recursais, conheço da insurgência.

De início, embora não seja objeto recursal, importa esclarecer que inexiste qualquer óbice à fixação cumulativa da pena de prestação pecuniária e de multa, isto porque, a natureza jurídica destas são diferentes, tendo em vista que, o valor da pena de prestação pecuniária é revertido em prol da vítima, dos seus dependentes ou entidades públicas ou privadas com fins sociais, já a pena de multa terá seu valor revertido para o Estado, nesse sentido já se manifestou o STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. CUMULAÇÃO.
1. A pena de multa e a prestação pecuniária possuem natureza jurídica diversa, logo, não há impeditivo legal para que haja condenação, como in casu, consistente em prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, determinada pelo tipo penal. Precedentes.
2. Recurso desprovido.
(REsp 502.016/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 455)

Inexistindo qualquer impedimento legal, é perfeitamente possível a cumulação das sanções de caráter pecuniário, dada, repise-se, suas naturezas distintas.

Enfrentando o mérito, observo que o pedido de
isenção do pagamento da pena de multa e da prestação pecuniária
, sob alegação de que o réu não teria condições econômicas para arcar com tais pagamentos, não merece acolhimento. Isto porque, nada consta nos autos acerca da condição econômica do réu, é dizer: inexistem provas capazes de demonstrar a impossibilidade material de arcar com a pecúnia, ou seja, nada sustenta o argumento de hipossuficiência do apenado, circunstancia que, nos termos do que dispõe o Art. 156 do CPP, deveria ter sido comprovada pelo recorrente:

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer,
sendo porem, facultado ao juiz de ofício:

(omissis)

Ademais, a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal e, a dispensa de seu pagamento não tem previsão legal, nesse sentido:

É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

(HC 365.305/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)

Inviável, portanto, a pleiteada isenção. Eventual pleito de suspensão de seu pagamento deve ser feito ao Juiz da Execução Penal, nos moldes do que preceitua a LEP, sendo este o responsável por adequar a execução da pena a realidade do apenado.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator